Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 331 do Código Penal visa resguardar o respeito e o prestígio da função pública de maneira a assegurar o regular andamento das atividades administrativas. O conjunto probatório demonstra que a apelante proferiu xingamentos incisivos, em desprezo a funcionários públicos no exercício da função, demonstrando a sua inequívoca intenção de desacatar.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.